Tribunal: TJBA
Processo: 8008501-25.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8008501-25.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALMIR DE FREITAS VASCONCELOS e outros (12) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO TCE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. CARÁTER PROPTER LABOREM DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. 1. “Sujeito passivo é a autoridade coatora que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução do ato impugnado, responde pelas suas consequências administrativas e detenha competência para corrigir a ilegalidade”. Preliminar de ilegitimidade passiva do Superintendente da SUPREV rejeitada. 2. Instituída uma gratificação ou vantagem, de caráter genérico, paga indistintamente aos servidores da ativa, deve ser ela estendida aos inativos e pensionistas, conforme o art. 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/98. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, estabelecida pela Lei estadual nº 6.932/96 e regulamentada pelo Decreto nº 5.601/96, não possui, em relação aos servidores do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a generalidade necessária para a concessão aos inativos, com fulcro na regra da paridade. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8008501-25.2019.8.05.0000, em que figura como impetrante Almir de Freitas Vasconcelos e outros e impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia e outro ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas. Salvador, .